Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação possessória, deferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial para determinar que o autor seja mantido na posse do bem imóvel objeto do litígio.
2. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Na forma do art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Caso a petição inicial esteja devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, expedição de mandado liminar de manutenção de posse ou de reintegração, conforme a primeira parte do art. 562, caput, do CPC.
3. Constatado que a petição inicial foi instruída com instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações referentes à gleba de terras descrita na demanda, além de ofício expedido pela Gerência Executiva do Ibama e cópias de sentenças proferidas em processos judiciais anteriores que também tratavam sobre tutela possessória do bem em questão, conclui-se que os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo corroboram as versões dos fatos explanadas na exordial, principalmente quanto à posse exercida pelo autor/agravado.
4. Em relação aos indícios de turbação praticada pelo réu/agravante, observa-se, por meio de cópias de comunicações de ocorrência policial e de laudo de perícia criminal, que o conflito entre as partes se estende desde 29/5/2022, com mútuas acusações de violações aos respectivos direitos possessórios.
5. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar requerida no procedimento especial da ação de manutenção de posse, a decisão agravada não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido.